Tribunal: TJBA
Processo: 0005915-34.2010.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005915-34.2010.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA SUELY SOARES SENA

Advogado(s)
:
DEOLINDO GOMES DA SILVA NETO, CAMILA COSTA GUIMARAES DA SILVA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, VIRGILIA BASTO FALCAO, IGOR AZEVEDO SILVA ALMEIDA, ATILIO RUSCIOLELLI JUNIOR, PRISCILA MOURA DE AGUIAR, CARLOS FREDERICO TORRES MACHADO NETO, CARLOS MARCOS PATROCINIO RIBEIRO, MARCIO HUDSON SILVA SANTOS, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, EMANUELA CAMPOS MOTA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA, DAVID BAHURY MESQUITA DA SILVA, CARLOS HENRIQUE GUANAIS FAUSTO VILASBOAS, ANA VERENA GONZAGA SOUZA, MURILLO FREITAS LOPES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS
REJEI
TADOS
.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TANIA SUELY SOARES SENA contra Acórdão da Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento à Apelação interposta, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC. A Embargante alega contradição, por suposta desconsideração da petição de ID 85870773, na qual teria ratificado o interesse no prosseguimento do feito e confirmado a manutenção do seu endereço.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se há contradição no Acórdão embargado por ter, supostamente, ignorado manifestação anterior à sentença que, segundo a Embargante, demonstraria inequívoco interesse no prosseguimento do feito e inviabilizaria a extinção do processo por abandono.

III. Razões de decidir

3. O Acórdão embargado reconheceu expressamente a existência da petição mencionada, concluindo, no entanto, que se tratava de manifestação insuficiente para afastar o abandono, uma vez que protocolada fora do prazo fixado para impulsionar o feito.

4. A tentativa de rediscutir o entendimento jurídico firmado pela Turma julgadora não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar o provimento dos embargos.

5. Ausência de vício no Acórdão, sendo incabível a pretensão de efeitos infringentes com base em mero inconformismo.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A alegação de contradição não se sustenta quando o Acórdão enfrentou expressamente a petição invocada pela parte, atribuindo-lhe valor jurídico no contexto do abandono processual. 2. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 1.022

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1251046/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.03.2015

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.
0005915-34.2010.8.05.0141
, que tem como embargante
T
Â
NIA SUELY SOARES SENA
e como embargada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA